Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE POR CONFLITO DE INTERESSES. DESINTERESSE NA INVENTARIANÇA PELOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em caso de ocorrência conflito de interesses entre o inventariante e o espólio do inventariado, cabível a remoção do encargo, bem como a nomeação de defensor dativo, consoante disposto no art. 617, inc. VIII do CPC.
2. A inexistência de inventariantes interessados, na nomeação do encargo, não é motivo para a extinção do feito, ainda que não se tenham outros interessados ou capazes para assumir a ação.
3. O inventário e os demais procedimentos derivados, como a sobrepartilha, são de interesse público e, por isso, guardam características as quais não são compatíveis com a extinção do processo sem julgamento do mérito.
4. É possível a nomeação de inventariante dativo, conforme art. 617 do CPC/2015, sendo que a extinção do processo, sem que fique positivada a impossibilidade de nomeação de inventariante dativo e idôneo, se mostra como medida prematura e que merece, portanto, ser revista, para que o processo possa prosseguir rumo à ultimação da partilha dos bens inventariados.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.